Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida foi proferida em 27/9/2024, às 09:37:04. Na mesma data, às 12:40:06, o CONDOMÍNIO agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, os quais não foram conhecidos. 1.1. É dizer: não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada.
2. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar de 30/9/2024 (segunda-feira - dia seguinte à oposição dos embargos de declaração sequer apreciados), tem-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento se findou em 18/10/2024. Recurso interposto somente em 18/11/2024, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade, o que, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.